Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento ao apelo para condenar o apelado às custas processuais e aos honorários fixados na sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, no que se refere à distribuição do ônus da sucumbência e quanto à liberação dos valores depositados para garantir a execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. Inexistem vícios de omissão, contradição, erro material ou obscuridade quanto à condenação do apelado ao ônus da sucumbência, pois as razões para tanto foram devidamente analisadas no voto, e tampouco quanto à liberação da garantia da execução fiscal, uma vez que o tema não foi objeto do apelo, nem questionado em recurso próprio do apelado.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração do apelado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022.